Tribunal: TJBA
Processo: 8005690-79.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005690-79.2024.8.05.0271 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE VALENCA Advogado(s): APELADO: ESTEFANE DOS SANTOS ARAUJO Advogado(s):MANUELA FERNANDES DE OLIVEIRA, STENIO DA SILVA RIOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE, INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL E PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADAS. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. ADICIONAL DE 1/3 DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA SOBRE O PERÍODO INTEGRAL DE 45 DIAS. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. TEMA 1.241 DO STF. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta em ação de cobrança de verbas trabalhistas ajuizada por servidora pública municipal do magistério, visando ao pagamento do adicional de 1/3 de férias incidente sobre 15 dias complementares ao período padrão, totalizando 45 dias anuais. A sentença julgou procedente o pedido, condenando o ente público ao pagamento das diferenças, observada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há ausência de dialeticidade recursal; (ii) saber se incide a prescrição quinquenal; (iii) saber se a Lei Municipal que prevê 45 dias de férias é inconstitucional; (iv) saber se o adicional de 1/3 de férias incide sobre a totalidade do período de 45 dias; (v) saber se houve comprovação do exercício da função apta a ensejar o direito pleiteado. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta fundamentos suficientes para impugnar a sentença. 4. A prescrição quinquenal deve ser observada apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, mantendo-se hígido o direito às parcelas posteriores. 5. Afasta-se a alegação de inconstitucionalidade da lei municipal, por inexistência, à época de sua edição, da exigência constitucional de prévio estudo de impacto orçamentário, vedada a aplicação retroativa de norma constitucional superveniente. 6. O adicional de 1/3 de férias incide sobre todo o período de descanso efetivamente usufruído pelo servidor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema 1.241), não havendo limitação constitucional quanto à duração das férias. 7. A legislação municipal específica do magistério assegura 45 dias de férias anuais, devendo prevalecer sobre norma geral do estatuto dos servidores. 8. A comprovação do exercício da função decorre dos contracheques e da percepção de gratificação de regência de classe, sendo ônus do ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, o que não ocorreu. IV. Dispositivo e tese 9. Preliminares e prejudicial de mérito rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. O adicional constitucional de 1/3 de férias incide sobre a totalidade do período de férias efetivamente gozado pelo servidor público, inclusive quando superior a 30 dias, desde que previsto em legislação específica. 2. A ausência de estudo prévio de impacto orçamentário não invalida lei anterior à exigência constitucional, nem afasta o direito subjetivo do servidor.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XVII; art. 37; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 1.010, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.400.787 (Tema 1.241 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000023-12.2014.8.05.0075, tendo como Apelante o Município de Encruzilhada/BA e Apelados Adinaia Gonsalves de Assunção Oliveira e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator